Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA (SUSCITANTE). JUIZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA (SUSCITADO). AÇÃO DE GUARDA. APLICAÇÃO DO § 3oDO ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REUNIÃO DA AÇÃO DE GUARDA COM A AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTERIORMENTE AJUIZADA PERANTE O JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA. COGNIÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS DE FAMÍLIA DERIVADAS NO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 2a Vara de Família de Brasília e da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de guarda.
2. “3. O Código de Processo Civil dispõe no art. 55 que duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O §1o acrescenta que ‘os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.’ 3.1. O art. 55, §3o do CPC ainda estabelece a junção de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Admite-se que, muito embora não exista conexão, seja possível reunir os feitos, a fim de não ensejar decisões contraditórias. 3.2.No caso, embora em princípio não se verifica a conexão própria entre ação de guarda c/c alimento e ação de reconhecimento e dissolução de união estável, incide a regra do §3o do art. 55 do CPC que prevê a conexão imprópria” (Acórdão 1960415,0743134-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025,publicado no DJe: 06/02/2025.).
3. Tecnicamente, não há que se falar em conexão entre ação de guarda e ação de divórcio, uma vez que as causas de pedir são autônomas, o que repele a aplicação do caput do artigo 55 do Código de Processo Civil. Apesar disso, são demandas que guardam íntima afinidade já que o tramite de ações de um mesmo grupo familiar no mesmo juízo, além de evitar o risco de decisões conflitantes, significa também medida de eficiência, razão por que mais recomendável a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil.
4. Declarado competente o Juízo Suscitante, 2a Vara de Família de Brasília, para processar e julgar a demanda.